Tribunal: STF
Processo: MS 21919
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-22
Data de publicação: 1994-09-22

Ementa:
E M E N T A - REFORMA AGRÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF,
ART. 184)  - MÉDIA PROPRIEDADE RURAL (CF, ART. 185, I) - LEI Nº
8.629/93 - ÁREA RESULTANTE DE DIVISÃO AMIGÁVEL - INEXPROPRIABILIDADE
- IRRELEVÂNCIA DE SER, OU NÃO, IMPRODUTIVO O IMÓVEL RURAL - PROVA
NEGATIVA DE OUTRO DOMÍNIO RURAL - ÔNUS QUE INCUMBE AO PODER
EXPROPRIANTE - SISTEMA NACIONAL DE CADASTRO RURAL - DIVISÃO DO BEM
COMUM - DIREITO DO CONDÔMINO - POSSIBILIDADE DO EXERCÍCIO DESSE
DIREITO A QUALQUER TEMPO (CC, ART. 629) - ALEGAÇÃO DE FRAUDE OU DE
SIMULAÇÃO DEDUZIDA PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - NECESSIDADE DE SUA
COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM PROCESSO DE
MANDADO DE SEGURANÇA - EFICÁCIA DO REGISTRO IMOBILIÁRIO (LRP, ART.
252) - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DO ATO REGISTRAL QUE MILITA EM FAVOR
DO DOMINUS - DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA QUE OFENDE A ORDEM JURÍDICO-
CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO.
          - A pequena e a média propriedades rurais, ainda que
improdutivas, não estão sujeitas ao poder expropriatório da União
Federal, em tema de reforma agrária, em face da cláusula de
inexpropriabilidade que deriva do art. 185, I, da Constituição da
República.
          A incidência dessa norma constitucional não depende, para
efeito de sua aplicabilidade, da cumulativa satisfação dos
pressupostos nela referidos (dimensão territorial do imóvel ou grau
adequado de produtividade fundiária). Basta que qualquer desses
requisitos se verifique para que a imunidade objetiva prevista no
art. 185 da Constituição atue plenamente, em ordem a pré-excluir a
possibilidade jurídica de a União Federal valer-se do instrumento
extraordinário da desapropriação-sanção.
          - A prova negativa do domínio a que se refere a cláusula
final do inciso I do art. 185 da Constituição não incumbe ao
proprietário que sofre a ação expropriatória da União Federal. O
onus probandi, em tal situação, compete ao poder expropriante, que
dispõe, para esse efeito, de amplo acervo informativo ministrado
pelos dados constantes do Sistema Nacional de Cadastro Rural mantido
pelo INCRA.
          - A divisão do imóvel rural, por constituir direito
assegurado ao condômino pelo ordenamento positivo, pode ocorrer
mesmo quando já iniciada a fase administrativa do procedimento
expropriatório instaurado para fins de reforma agrária.
          Se, da divisão do imóvel, resultarem glebas que, objeto de
matrícula e registro próprios, venham a qualificar-se como médias
propriedades rurais, tornar-se-á impossível a desapropriação-sanção
prevista no art. 184 da Carta Política. Sendo assim, não se reveste
de legitimidade jurídico-constitucional a declaração expropriatória
do Presidente da República veiculada em decreto publicado em momento
posterior ao do registro do título consubstanciador do ato de
divisão do imóvel rural.
          - A alegação governamental de que essa divisão do imóvel
rural, por frustrar a execução do projeto de reforma agrária,
qualificar-se-ia como ato caracterizador de fraude ou de simulação -
que constituem vícios jurídicos que não se presumem - reclama
dilação probatória incomportável na via sumaríssima do mandado de
segurança. O argumento que imputa conduta maliciosa ao particular
que sofre a expropriação-sanção não pode prevalecer contra a
eficácia jurídico-real que deriva da norma inscrita no art. 252 da
Lei dos Registros Públicos. Doutrina e jurisprudência.